Tribunal: TJMT
Processo: 1016061-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016061-38.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - POXORÉU
Agravante : UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A.
Agravados : GUSTAVO GOELLNER e ANA CRISTINA DONIN
Número do Protocolo : 1016061-38.2020.8.11.0000
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, renove-se a conclusão.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator